Tribunal: TCU
Processo: 006.359/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada por irregularidades detectadas na prestação de contas de convênio destinado à implementação do projeto intitulado 1o ForróMatos, o Arraiá da Gente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Silva em face do Acórdão 5395/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas em decorrência de irregularidades apontadas na prestação de contas dos recursos oriundos do Convênio 915/2008, celebrado entre o Município de Santana dos Matos/RN e o Ministério do Turismo para a implementação do projeto intitulado "1o ForróMatos, o Arraiá da Gente". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Francisco de Assis Silva e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.